Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739009-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FENIX VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0747744-61.2022.8.07.0016, que tramita na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a empresa executada não foi citada e que, no cumprimento do mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou que a empresa encerrou suas atividades no local constante do cadastro, razão pela qual requer o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes com base no enunciado de Súmula n. 435/STJ. Sustenta que o encerramento irregular das atividades empresariais da agravada autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT. Aduz que, com as provas de dissolução irregular e infração da lei constantes dos autos, não há necessidade de instauração de um novo processo administrativo para identificação do sujeito passivo responsável. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar a inclusão do sócio administrador no polo passivo da demanda. No mérito, postula a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. De acordo com o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional: “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...] III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese no 630, no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, segundo a qual: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Por sua vez, o enunciado de Súmula no 435 do STJ estabelece: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Pela leitura dos dispositivos transcritos, constata-se que, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade, em razão do dever de zelo que compete a estes com relação ao patrimônio da empresa. Contudo, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo, diretamente ou por omissão, no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Logo, o redirecionamento do sócio na execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, eis que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. BAIXA DO REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO IMEDIATO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso em que sócio registrou distrato social da pessoa jurídica encerrando suas operações e atividades perante a Junta Comercial do DF, o que revela liquidação regular da pessoa jurídica, mas deixando dívidas fiscais a descoberto com débitos tributários já constituídos definitivamente. 2. Nas Certidões de Dívida Ativa, no tópico reservado à indicação e qualificação "do(s) devedor(es) e do(s) corresponsável(eis)", somente consta o nome da pessoa jurídica e não de seu sócio. 3. A inclusão na Certidão de Dívida Ativa do nome do sócio administrador a ser responsabilizado pelo pagamento do tributo inadimplido não é ato discricionário da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na verdade, referida inclusão é condicionada a previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal, no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a regular observância do contraditório e da ampla defesa. 4. "O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo" (Acórdão 1614333). 5. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1703328, 07095856320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, verifica-se que, além de o sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa, não há evidências mínimas suficientes de que ele tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo. Dessa forma, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, quando seu nome não consta da CDA, depende de comprovação pela Fazenda Pública da prática de algumas das condutas enumeradas no CTN 135, cujo ônus não se desincumbiu no caso. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro o pedido de gratuidade judiciária ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador